Tribunal: TJES
Processo: 5004340-93.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004340-93.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERT ANDRADE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5004340-93.2025.8.08.0011

RECORRENTE: GILBERT ANDRADE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro ao autor os benefícios da
assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a cessação dos descontos, além da condenação da parte requerida na restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, a título de contribuição associativa. Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial, com a procedência de seu pedido de indenização por danos morais.

Na situação em apreço, entendo que não restou satisfatoriamente comprovada a regularidade da contratação, agindo com acerto o juízo de origem na declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e determinação de cessação dos descontos, além da restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

É sabido que as fraudes envolvendo associações sindicais, sobretudo aquelas que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários, têm se tornado cada vez mais recorrentes e lesivas, especialmente pela forma como são estruturadas e pela vulnerabilidade das vítimas.

A fragilidade/irregularidade da contratação se intensifica, ainda, quando as vítimas são idosas, muitas vezes com baixo grau de escolaridade e conhecimento limitado quanto às ferramentas digitais, sendo que essa condição de hipervulnerabilidade é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece proteção especial a consumidores vulneráveis (arts. 4º, I, e 39, IV), quanto pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que reforça a necessidade de proteção contra práticas abusivas e fraudulentas.

Como se não bastasse, é certo que a apropriação indevida de parte do benefício previdenciário, além de ilícita, compromete a subsistência do idoso, que depende desse valor para suprir suas necessidades básicas. Em tais casos, a fraude não se resume a uma mera irregularidade contratual, mas atinge diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Outrossim, a contratação realizada de forma eletrônica, sem a assinatura física ou sem a comprovação inequívoca de consentimento informado, evidencia a fraude contratual e eventual vício de consentimento, afrontando não somente a legislação consumerista, mas também os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que a vítima sequer tem condições de contestar a legalidade do contrato de adesão que lhe é imputado.

Nesse sentido:

Apelação. Declaratória com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Juiz que é o destinatário das provas. Processo maduro para julgamento.
Taxa associativa. Desconto indevido no benefício previdenciário do autor. Reconhecimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Peculiaridades do caso concreto. Contrato assinado digitalmente com geolocalização controversa do autor. Fotografia da representante legal com documento de identidade que não consiste em prova de coleta de biometria ou prova da anuência. Restituição das quantias indevidamente cobradas em dobro. Necessidade. Precedentes desta Corte. Dano moral configurado.
Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10072491920248260624 Tatuí, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Além do mais, consoante dito alhures, o consumidor, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, tem o direito “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente considerando que as fraudes envolvendo associações sindicais, sobretudo aquelas que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários, têm se tornado cada vez mais recorrentes e lesivas, especialmente pela forma como são estruturadas e pela vulnerabilidade das vítimas.

Como se não bastasse, é certo que a apropriação indevida de parte do benefício previdenciário, além de ilícita, compromete a subsistência do idoso, que depende desse valor para suprir suas necessidades básicas. Em tais casos, a fraude não se resume a uma mera irregularidade contratual, mas atinge diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GILBERT ANDRADE DE OLIVEIRA

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida
de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GILBERT ANDRADE DE OLIVEIRA em face de AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.